Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro, por 30 dias, o pedido de prorrogação de prazo, conforme requerido pelo SINDIRETA. Após, intimem-se as partes quanto à habilitação requerida por ROBERTA DE SOUZA MIRANDA, em face do falecimento de OSMAR RODRIGUES MIRANDA (ID: 25678651). Diga, ainda e oportunamente, o DISTRITO FEDERAL quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA (ID: 19952257 e 19952251). Brasília, 25 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador